Tribunal: CARF
Processo: 13864.720011/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720011/2019-18
ACÓRDÃO
2102-003.928 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF No 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.928 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720011/2019-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação Improcedente e manteve o crédito tributário.
O lançamento decorre de contribuição previdenciária incidente sobre as
remunerações de segurados contribuintes individuais - diretores, não declaradas em GFIP, na
competência 12/2014.
O fato gerador consiste no pagamento de participação nos lucros, ou nos resultados
dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração.
A Saraiva S/A Livreiros Editores teve sua falência decretada por meio de sentença
proferida no Processo n° 1119642-1 4.2018.8.26.0100, o qual tramita perante a 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório da DECISÃO 106-
000.445 – DRJ06 (folhas 374 a 383), de 24 de abril de 2023, que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.DIRETORES ESTATUTÁRIOS NÃO
EMPREGADOS. ART. 28, § 9o, DA LEI no 8.212, DE 1991. NÃO ABRANGÊNCIA.
A verba paga a diretores (contribuintes individuais) a título de participação nos
lucros ou resultados, não está abrangida pela regra do art. 28, § 9, alínea "j", da
Lei no 8.212, de 1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 393 a 408), sem preliminares, e alegou, no mérito:
a) Inocorrência de infração por ausência de fato gerador;
b) Impossibilidade de manutenção da infração, pois a conduta estava em
consonância com o entendimento do CARF à época dos fatos;
c) Inaplicabilidade de multa em caso de dúvida
Ao final, requer o recebimento, conhecimento e o provimento do Recurso
Voluntário para que seja integralmente reformado e acórdão recorrido e integralmente cancelado
o referido auto de infração.
Caso não seja cancelado o crédito tributário, e o julgamento não se dê por
unanimidade de votos, a recorrente pede aplicação do artigo 112 do CTN para afastar a
penalidade imposta.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.928 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720011/2019-18
3
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
Do pagamento de PRL a diretores não empregados.
Em relação ao tema pagamento de PLR a diretores não empregados, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 195 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Da Inaplicabilidade de multa em caso de dúvida
A recorrente requer, caso não seja cancelado o crédito tributário, e o julgamento
não se dê por unanimidade de votos, aplicação do artigo 112 do CTN, afastando a penalidade
imposta.
CTN - Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.928 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720011/2019-18
4
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Porém, o pedido não encontra respaldo no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), PORTARIA MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
que no artigo 97 assim prevê o procedimento deliberativo:
Art. 97. As Turmas só deliberarão quando presente a maioria de seus membros e
suas deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente,
além do voto ordinário, o de qualidade.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 483
DF CARF MF
Original